Tribunal: TJBA
Processo: 8031564-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031564-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIANA FONTES DINIZ e outros Advogado(s): ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO APELADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. Advogado(s):OTAVIO SIMOES BRISSANT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em ação indenizatória por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços turísticos. As autoras adquiriram pacote de viagem, mas ao chegarem ao destino foram surpreendidas com a negativa de hospedagem contratada, sendo alocadas, após longa espera e sem assistência, em hotel de padrão inferior, em plena pandemia. A sentença reconheceu o dano moral e fixou indenização no valor total de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) restou configurada a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado em razão da existência de duas vítimas distintas (adulto e criança), cujos sofrimentos devem ser considerados individualmente. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços (art. 14, CDC). 4. A falha na prestação de serviço restou incontroversa nos autos, diante da negativa de hospedagem e realocação das autoras em hotel inferior, sem assistência mínima. 5. O dano moral supera o mero dissabor cotidiano, tendo em vista o constrangimento e sofrimento impostos em contexto de pandemia, atingindo especialmente uma criança, presumidamente mais vulnerável. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se insuficiente, por não individualizar a compensação devida a cada autora, em afronta ao princípio da reparação integral. 7. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica da fornecedora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. Mantida a incidência de correção monetária (INPC desde a sentença, conforme Súmula 362/STJ) e juros de mora (1% ao mês desde a citação, Súmula 54/STJ). 9. Diante do provimento parcial do recurso, não há majoração de honorários, nos termos do Resp 1.539.725/DF. 10. Adverte-se a parte quanto ao caráter protelatório da reiteração de argumentos já enfrentados, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço turístico que resulte em negativa de hospedagem contratada e realocação em hotel de padrão inferior configura dano moral indenizável. 2. Em se tratando de vítimas distintas, deve-se individualizar a indenização, considerando as experiências subjetivas e o grau de hipervulnerabilidade envolvido.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 1.026, § 2º; STJ, Súmulas 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8031564-71.2022.8.05.0001, sendo Apelantes Mariana Fontes Diniz e M.D.M.D.A e Apelado Hotel Urbano Viagens e Turismos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator